Tribunal: TJMT
Processo: 1028623-05.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028623-05.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDIR JOSE DA SILVA - CPF: 707.357.781-91 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS, ALÉM DE 13o SALÁRIO – APRECIAÇÃO DE DEMANDA DIVERSA – SENTENÇA, CAUSA DE PEDIR, FATOS E PEDIDO DIFERENTES DOS DISCUTIDOS NOS AUTOS – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSOS PREJUDICADOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática lançada no id. 170362388, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, reconhecendo
a prescrição das verbas devidas cinco anos
antes requerimento administrativo
protocolado no dia 21/08/2020 e não analisado pela Administração Pública, ensejando a suspensão do transcurso do prazo prescricional.

Ainda, declarou nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2007 a 2020, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas.

Por fim, condenou o demandado ao pagamento dos valores correspondentes às verbas rescisórias referente às férias, terços constitucionais, 13o salário e FGTS do período de 2007 a 2020, não quitados e não prescritos, com base na última remuneração do servidor, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ e 810 do STF), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em argumento recursal, a parte reclamante alega:

a)

Sentença
extra petita
;

b)

Necessidade de afastamento da prescrição e pagamento das férias com base na última remuneração da servidora.

Em argumento recursal, o reclamado alega:

a)

Prescrição quinquenal;

b)

Pagamento das férias com base na remuneração da época.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a servidora pública Nadir Pinto da Silva tinha direito ao recebimento de verbas de férias e terço constitucional, além de 13o salário referentes aos períodos de 2007/2008, 01/03/2019 a 01/03/2020 e 01/03/2020 a 01/05/2020.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, reconhecendo
a prescrição das verbas devidas cinco anos
antes requerimento administrativo
protocolado no dia 21.08.2020 e não analisado pela Administração Pública, ensejando a suspensão do transcurso do prazo prescricional.

Ainda, declarou nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2007 a 2020, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas.

Por fim, condenou o demandado ao pagamento dos valores correspondentes às verbas rescisórias referente às férias, terços constitucionais, 13o salário e FGTS do período de 2007 a 2020, não quitados e não prescritos, com base na última remuneração do servidor, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ e 810 do STF), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, ponderando que
:

“Dito isso, e em análise dos autos, resta incontroverso que a parte autora laborou para a parte requerida, exercendo a função Agente de apoio dos serviços do SUS 30H (id 110360200), de forma sucessiva e ininterrupta, em nítido desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, vez que a contratação excede os limites previstos na Constituição Federal para a prestação de serviços temporários.

Portanto, inexistindo nos autos documentos comprobatórios do pagamento do FGTS de sorte resta demonstrado o direito constitutivo da parte autora, a teor do disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)

Dito isso, e em análise dos autos, resta incontroverso que a parte autora laborou para a parte requerida,
exercendo a função
Agente de apoio dos serviços do SUS 30H
no período compreendido entre 2007 a 2020.

Por outro lado o Requerido não constituiu qualquer prova no sentido de ilidir a pretensão do requerente quanto ao pagamento das verbas rescisórias objeto da demanda.

Portanto, inexistindo nos autos documentos comprobatórios do pagamento das verbas rescisórias, referente às férias, terços constitucionais, 13o salário e recolhimento de FGTS, de sorte resta demonstrado o direito constitutivo da parte autora, a teor do disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, entendo que o autor, faz jus ao recebimento das verbas rescisórias pleiteadas, relativas férias, terços constitucionais, 13o salário, FGTS, não pagas pela Municipalidade, tendo em vista que tratam-se de garantias constitucionalmente previstas a todos os servidores na categoria de direitos sociais. “

Logo, percebe-se que a magistrada singular analisou causa de pedir diversa,
vez que o caso concreto não se refere à contratação de forma temporária, nem mesmo abrange pedido de pagamento de FGTS. Assim, nota-se que a sentença foi baseada em fatos alheios àqueles narrados na exordial.

Ao decidir questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença ofende o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nestas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição para que o Juízo singular enfrente, nos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos constantes da petição inicial.

Pelas razões expostas,
declaro, de ofício, a nulidade d
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida, restando
prejudicados os recursos interpostos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023